Tribunal: TJPA
Processo: 0011580-26.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011580-26.2020.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO ALMEIDA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0011580-26.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: FABRICIO ALMEIDA CUNHA.

ADVOGADO PARTICULAR: THAMIRES P DE SENA HAICK, OAB/PA 28.712.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
TEM-SE COMO DESCABIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANDO OS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS, EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, BEM COMO PELO DEPOIMENTO E CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE INQUISITIVA E JUDICIAL, FORMAM UM CONJUNTO SÓLIDO DANDO SEGURANÇA AO JUÍZO PARA A CONDENAÇÃO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAL SÃO DETENTORES DE CREDIBILIDADE, SOBRETUDO, QUANDO PRESTADOS EM SEDE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELO TESTE DE ETILÔMETRO.
DESSA FORMA,
COMPROVADA
A CONDUTA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DO CONDUTOR, INCABÍVEL FALAR EM ABSOLVIÇÃO.

2.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

3.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

4.

DA NÃO SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO APELANTE POR SER MOTORISTA DE APLICATIVO
.

IMPOSSIBILIDADE.
O FATO DE O APELANTE SER MOTORISTA PROFISSIONAL NÃO INFIRMA A APLICABILIDADE DA PENA, APENAS FAVORECE ESTA, VISTO QUE É JUSTAMENTE DE TAL CATEGORIA QUE MAIS SE ESPERA ACUIDADE NO TRÂNSITO. NA ESPÉCIE, O PRAZO DE 02 (DOIS) MESES FIXADO PARA A PENALIDADE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU IRRAZOÁVEL, CONSIDERANDO OS LIMITES ABSTRATAMENTE COMINADOS À SANÇÃO E AS PARTICULARIDADES DO CASO EM CONCRETO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo período de 02 (dois) meses, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FABRICIO ALMEIDA CUNHA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
6
ª

Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 21504245), que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo período de 02 (dois) meses, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública.

Na
denúncia
(fls. 120/122, ID nº 21504213), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/08/2020, por volta das 02:30 horas, estavam em ronda no bairro da Cremação, quando se depararam com um indivíduo conduzindo um veículo de maneira suspeita.

Após abordagem, os policiais constataram que o acusado apresentava sinais de embriaguez alcoólica, como, dificuldade na fala e locomoção. Ao momento quando questionado se fez a ingestão de bebidas alcoólicas, o denunciado negou.

Ato contínuo, os policiais militares revistaram o carro do acusado com sua autorização, onde localizaram uma garrafa de bebida alcoólica, desse modo, diante do fato o acusado

assumiu que fez a ingestão de bebidas alcoólicas minutos antes da abordagem, e que estava indo tomar sopa. Conforme os autos, o denunciado tentou fugir do local, todavia foi impedido pela guarnição militar. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 306, da Lei nº 9.503/97
.

Em suas
razões recursais
(fls. 199/207, ID nº 22045396), a defesa postulou:
1) Da absolvição por insuficiência de provas
, haja vista que não há nos autos provas inequívocas da acusação assentada na Sentença;
2
) Da justiça gratuita; 3)

Da Não Suspensão Da Carteira Nacional De Habilitação Do Apelante,
por exercer a profissão de motorista de aplicativo, sendo de onde tira seu sustento, e, por fim, pelo
4) Afastamento da multa
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 210/214, ID nº 22385132), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 216/223, ID nº 23240538), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pela justiça gratuita, pela revogação da decisão que suspendeu a CNH do apelante, e, pela isenção da multa.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
,
tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva resta evidenciada, não só pelos elementos constantes do inquérito policial anexo, consistentes no boletim de ocorrência de (ID nº 62865457), no exame de dosagem alcoólica (ID nº 62865457), e, ainda, pelos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo.

A autoria, por essas mesmas razões e circunstâncias, é certa e recai sobre o Réu, uma vez que os policiais em juízo, confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial.

Ouvido em juízo, o policial militar JONATHAN DA SILVA SOUZA, disse que estava fazendo rondas pela área do delito quando viu o acusado manobrando o carro de forma muito brusca, estacando em seguida. Por conta disso, desconfiaram e resolveram fazer a abordagem. De início, o acusado demorou a sair do carro e, quando saiu, percebeu que ele estava visivelmente embriagado (fala dificultosa e equilíbrio anormal). Relatou, ainda, que encontraram garrafa de bebida dentro do carro.

No mesmo sentido, o policial militar CARLOS ANDRÉ RODRIGUES SILVA, em juízo, afirmou que estava em ronda quando viram o carro do acusado e o abordaram. De início, ele não obedeceu à ordem de parada e tentou avançar contra a guarnição. Já parado, viram que ele apresentava sinais de embriaguez (fala embaralhada, sem clareza) e efetuaram uma revista no carro, onde encontraram umas garrafas de bebida alcoólica.

O policial militar ENERSON BRUNO PANTOJA, afirmou que estava em ronda pelo bairro da Cremação quando viram um carro suspeito, sendo conduzido na contramão, em ziguezague. Foi então que resolveram fazer a abordagem e, ao se aproximarem, viram que o acusado tentou fugir com o veículo, mas acabou sendo detido. Asseverou que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez e não conseguia se expressar com clareza.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306 LEI Nº. 9.503/97. TESTE DE ALCOOLEMIA. APARELHO DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de reconhecimento de nulidade do teste de alcoolemia, quando o referido exame é realizado por maquinário atestado pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. 2. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 3. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos do réu e do Policial Militar responsável pelo flagrante, bem como da prova documental, que o Acusado condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação pela prática do delito de embriaguez ao volante. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 0724722-98.2022.8.07.0007 1852771, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306, § 1º, DA LEI N. 9.503/97 - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO
. -Comete o crime capitulado no artigo 306 do CTB, com redação dada pela Lei 11.705/2008, de perigo abstrato, o agente que dirige o veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade superior à permitida pela lei, o que restou devidamente comprovado nos autos -O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00558948720218130518 1.0000.24.090283-3/001, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/07/2024).

Em solo policial, o acusado FABRICIO ALMEIDA CUNHA confessou a prática delitiva, em juízo, ratificou a versão apresentada administrativamente. Disse que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes de ter parado pelos policiais militares. Confirmou, também, a presença de uma garrafa de cerveja dentro do carro. Todavia, negou que tenha tentado fugir da abordagem.

Assim, a confissão encontra eco nos demais elementos de prova acostados ao caderno processual.

É cediço pela jurisprudência pátria que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, é de perigo abstrato. Portanto, configura-se o crime pela simples condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, independentemente de a conduta do motorista oferecer risco efetivo para os demais usuários da via pública.

Ocorre que, diferente do relatado pela defesa, para a configuração do delito em comento, é suficiente a prova de que o agente conduza veículo automotor sob o efeito de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência, cuja quantidade seja igual ou superior à permitida, pois se trata de delito de perigo abstrato, inexistindo a exigência que da conduta resulte perigo concreto.

Ademais, as provas colacionadas aos autos são incontestes, confirmando que o apelante dirigia seu veículo sob elevada quantidade de álcool, conforme estado flagrancial em que este foi encontrado. Nesse sentido, assim leciona a doutrina mais abalizada, conforme Renato Brasileiro:

A “antiga lei seca” transformou o delito de embriaguez ao volante em crime de perigo abstrato, sendo dispensável, portanto, a comprovação de risco de dano efetivo. Na visão do Supremo, a objetividade jurídica desse delito transcreve a mera proteção da incolumidade pessoal para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. Assim, é de todo irrelevante indagar se o comportamento do agente atinge, ou não, algum bem jurídico tutelado, sendo legítima a opção legislativa por objetivar a proteção da segurança da própria coletividade. Não há necessidade de se comprovar risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. Basta que seja comprovado que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro.

Além disso, a regularidade do bafômetro é verificada anualmente pelo INMETRO, enquanto a calibração do dispositivo ocorre apenas quando ele é apresentado ao órgão público, não havendo assim, um prazo legal fixo, pois se o equipamento estiver funcionando corretamente, não é necessária uma nova calibração, de forma que, a última data mencionada no teste do etilômetro refere-se à última vez que ajustes foram feitos no aparelho, tornando incorreta a alegação de ilegalidade da prova com base nessa data.

Ante os fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente – e ausentes quaisquer causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade –, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há como prosperar a alegação de ausência de provas, tornando-se infrutífera a pretensão de absolvição.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

2.

DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

O apelante foi condenado ao pagamento de 10 dias-multa. A decisão do Juízo, em sentença condenatória, foi devidamente fundamentada e dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, visou à situação financeira do acusado, em consonância ao que prevê o artigo 49 do Código Penal.

O artigo
60
do
Código Penal
, estabelece que o órgão judicial deve atentar para a situação econômica do réu quando da aplicação da pena de multa.

Entretanto, vê-se que a situação econômica do réu não é causa de exclusão de pena, não havendo no sistema jurídico-penal brasileiro nenhuma previsão desta natureza, pelo que sua isenção acabaria por violar o princípio da legalidade.

Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de
violação ao princípio da legalidade, ressaltando-se que
a hipossuficiência do réu é utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa,

não se verificando ainda q
ualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA.

MATÉRIA REFUTADA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.

PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA.

POSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO.

CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

POSSIBILIDADE. ERESP 1.431.091/SP. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
PENA DE MULTA. PRETENDIDA ISENÇÃO OU READEQUAÇÃO.

AUSÊNCIA OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. VIA INADEQUADA.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
10. É descabia a pretensão de afastamento da pena de multa,
por essa pena

não

se

coadunar

com

a

via

do habeas corpus, já que o não cumprimento

da

sanção

de

multa

não

enseja

conversão

em

pena privativa

de

liberdade

-,

mas

também

porque

"nos

termos

do entendimento

desta

Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu

não

afasta

a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal

de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)
11. Habeas corpus não conhecido.
(HC 372.028/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Assim, a fixação da pena de multa obedeceu o sistema trifásico previsto às penas privativas de liberdade. E o Juízo de 1º grau, de forma acertada, fixou pena de multa, condizente com a situação econômica do acusado e dentro dos limites estabelecidos no Código Penal.

3. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer ainda que seja concedido ao apelante o benefício da Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

4.

DA NÃO SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO APELANTE POR SER MOTORISTA DE APLICATIVO
.

A Defesa do acusado pleiteia a não suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Alega que tal medida é rigorosa demais e merece ser revista, haja vista que o acusado labora como motorista de aplicativo e tal impedimento acarreta prejuízo falimentar, podendo levá-lo ao estado de miserabilidade, não apenas o apelante, mas também sua família, que possuí filho menor de 12 anos que depende exclusivamente da renda mensal do recorrente.

No mesmo sentido, também não vislumbro cabimento no requerimento da Defesa.

O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da pena, apenas favorece esta, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito. Na espécie, o prazo de 02 (dois) meses fixado para a penalidade não se mostra desproporcional ou irrazoável, considerando os limites abstratamente cominados à sanção e as particularidades do caso em concreto.

A imprudência do acusado poderia ter resultado em grave perigo a terceiros, pois gerou perigo suficiente a sociedade de um modo geral.

A Lei nº 13.546/17, promoveu importantes alterações no capítulo destinado aos crimes de trânsito, tais como a prevista no artigo 302, §3º, que prevê a suspensão da CNH, quanto ao agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, lê-se:

Art. 302
. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[...]

§3º
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência:

Penas – reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Com esse novo dispositivo, insere-se punição mais severa para os casos de condução de veículo automotor, sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa.

No presente caso, a ingestão de álcool por parte do condutor sinaliza sua imprudência na direção do veículo. Por esse motivo, a decisão do Juízo que suspendeu a CNH do acusado foi medida correta e deve ser mantida.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém, 18/12/2024